Tribunal: CARF
Processo: 10660.722667/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722667/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Examina-se recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que não conheceu de impugnação a
autos de infração relativos às contribuições patronais e destinadas a terceiros, sendo que a
decisão contestada assim resumiu os termos do lançamento:
Conforme relato de f.30, a base de cálculo das contribuições foram apuradas através das
folhas de pagamento, das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP), no período de 01/01/2011 a 31/12/2012, em razão da
empresa, embora se declare isenta, não possui (ou não apresentou) a certificação exigida
pela Lei n° 12.101/2009.
Por essa razão, foi a empresa enquadrada no FPAS "574 - Estabelecimento de ensino",
tendo a obrigação de recolher as contribuições patronais destinadas à Seguridade Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722667/2013-70
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722667/2013-70

Entretanto, encontra-se amparada por decisão não definitiva, no processo MS
2008.38.00.012378-3, que determina à Superintendência da Receita Federal em Minas
Gerais que abstenha-se de exigir das filiadas à Associação das Fundações Educacionais
de Ensino Superior de Minas Gerais os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91.
Não obstante impugnada (fls. 487/546), a autuação foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 612/615), tendo em vista o não conhecimento da impugnação, em decisão que
teve a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA ENTRE A AÇÃO
JUDICIAL E A IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo.
O recurso voluntário foi interposto em 21/03/2014 (fls. 629 e ss), sendo nele
repisadas as alegações da impugnação, ou seja, preliminarmente, que o auto de infração é nulo
por afrontar medida liminar proferida nos autos do MS 2008.38.00.012378-3, e, no mérito, que a
entidade é imune no que se refere às contribuições exigidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
Esclareça-se, de início, que a recorrente não levanta capítulo específico no tocante
ao não conhecimento de sua impugnação, limitando-se a repetir os argumentos presentes
naquela.
E, conforme firmado no relatório fiscal e na narrativa da interessada, encontra-se
ela amparada por liminar em Mandado de Segurança no 2008.38.00.012378-3, que determinou à
Superintendência da Receita Federal em Minas Gerais de se abster, até decisão final naquela
ação, de exigir que as entidades filiadas à associação se submetam às exigências contidas no art.
55 da Lei 8.212/91.
Explica o relatório, ainda, que a entidade em comento, apesar de se declarar como
isenta na GFIP, não possui a certificação exigida pela Lei 12.101/09, requisito previsto no
referido art. 55. Por conseguinte, evidencia-se que o mencionado mandamus engloba a matéria
constante na autuação combatida.
Necessário destacar que a existência de ação judicial versando sobre o mesmo
objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722667/2013-70

De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE no 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:
Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.
Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção, uma vez
que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida ao
resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide.
(...)
Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara a
prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo, a
proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito do Mandado de Segurança no 2008.38.00.012378-3 deverão ser
simplesmente cumpridas pela administração tributária federal, sendo despicienda eventual
manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem como o prosseguimento do exame do presente
litígio.
Vale anotar que a existência de ações judiciais discutindo a incidência das
contribuições previdenciárias, e versando sobre as situações ora abordadas, não impede sejam
tais tributos objeto de lançamento de ofício, o qual, conforme parágrafo único do art. 142 do
CTN, se trata de atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de
responsabilidade funcional, e que visa, no caso, resguardar o crédito tributário do transcurso do
prazo decadencial. Veja-se, nesse sentido, dentre outras, decisão do STJ no REsp no 75.075 (DJ.
14/04/2003).
E, a propósito, a autoridade fiscal bem esclareceu em seu relato que o crédito
apurado foi lançado com suspensão de exigibilidade, por estar a entidade amparada por liminar,
procedimento então efetuado de acordo com os termos do art. 151 do CTN e legislação de
regência.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital